Tribunal: TJDFT
Processo: 0743423-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Anotação de indisponibilidade de bens decretada por juízos diversos. Penhora de bem imóvel. Possibilidade. Inteligência dos Art. 797, parágrafo único, do CPC, e Art. 908 do mesmo diploma legal. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora de bens em nome do devedor, sob argumento de que parte dos imóveis já possui anotação de impenhorabilidade e penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade ou não de ser determinada a penhora sobre bem já declarado indisponível por outro Juízo.
III. Razões de decidir
3. A decretação da indisponibilidade de bens tem por objetivo evitar a sua alienação pelo devedor em prejuízo dos seus credores, ou seja, cuida-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário.
4. A indisponibilidade de bens consiste em restrição que recai sobre o poder de disposição do proprietário sobre a coisa, obstando, assim, que ele proceda à sua alienação ou oneração, e se dá quando comprovada situação de perigo e justificável receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens por parte do devedor.
5. A indisponibilidade de bem decretada por um juízo não é óbice para a penhora por juízo diverso, desde que atendida a ordem de preferência e direitos dos demais proprietários.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, Art. 797, parágrafo único, e Art. 908.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 1.334.206/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020; AgInt no CC n. 169.413/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/202; TJDFT: Acórdão 1960895, 0743162-95.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; Acórdão 1601794, 0700873-21.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 22/08/2022; Acórdão 1386858, 0700286-70.2021.8.07.0020, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 01/12/2021.